Tribunal: STF
Processo: Rcl 42895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tatiana Marie Baia Bitencourt, em 21.8.2020, contra ato omissivo do juízo da Décima Nona Vara Federal de Pernambuco, que, ao deixar de determinar a retenção de honorários advocatícios contratuais no Processo n. 0517095-09.2018.4.05.8300, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. A reclamante relata que “a parte autora ingressou com ação contra a União com o objetivo de obter a restituição dos valores relativos ao Imposto de renda pagos por meio de DARF por ser isenta em virtude de ser portadora de neoplasia maligna. O pleito foi deferido em sentença transitada em julgado” (fl. 2).
    Sustenta que, “após concordância da União aos cálculos apresentados pela parte autora, o juízo não proferiu decisão de homologação de cálculos, apenas a vara expediu (...) expedi[u a] RPV de nº 2020.83.00.019.502984, sem a retenção de honorários advocatícios contratuais, devidamente autorizado pelo contrato de honorários constante dos autos” (fl. 2).
    Ressalta que “os atos ordinatórios proferidos pelo juízo da 19ª Vara Federal foram expedidos no cumprimento de sentença em sede de juizado federal, não sendo oponível nenhum recurso, posto que as decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial Federal são irrecorríveis, na forma do artigo 5º da Lei nº 10.259/2001, tendo a autora tomado ciência da decisão no dia 20/08/2020” (fl. 3).
    Alega ter ocorrido “no caso concreto efetivo non liquet, tendo em vista que não houve decisão de homologação dos cálculos, apenas decisão de expedição de RPV, sem que houvesse a oportunidade de a patrona da autora requerer a retenção dos honorários contratuais devidamente autorizada por meio do contrato de honorários constante do documento com identificador 2”(fl. 3).
    Requer medida liminar para “seja oficiado o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para determinar a realização do destaque da verba honorária no RPV de nº 2020.83.00.019.502984, no percentual definido no contrato de honorários” (fl. 5)
    No mérito, pede “a confirmação da liminar, nos termos acima delineados” (fl. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de determinar a retenção dos honorários advocatícios contratuais referentes ao Processo n. 0517095-09.2018.4.05.8300, o juízo da Décima Nona Vara Federal de Pernambuco teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
    5. O instituto da Súmula Vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Pela Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal dispõe-se:
     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    6. Na espécie, o ato reclamado consiste na alegada omissão da autoridade reclamada em determinar fossem os honorários advocatícios contratuais destacados da requisição de pequeno valor extraída do Processo n. 0517095-09.2018.4.05.8300 para que fosse expedida RPV específica, observando a ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentar. 
    A Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal versa sobre o pagamento de honorários sucumbenciais, enquanto o ato apontado como reclamado consiste na alegada omissão do julgador quanto à pretensão da reclamante de ver os honorários advocatícios contratuais destacados da condenação principal.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais, o que evidencia a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora